Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600143-07.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600143-07.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600143-
07.2024.6.16.0175 (DRAP - 0600112-75.2024.6.16.0178), que julgou com fulcro nos artigos 11, §1º, da
Lei 9.504/97 e 46 da Resolução TSE nº 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Pedro Rodrigo de Andrade, para concorrer ao cargo de Vereador(a), nos termos da fundamentação.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Pedro Rodrigo de Andrade ao cargo de Vereador(a),
sob número 55789, pelo Partido Social Democrático - PSD nas Eleições 2024, no município de
Curitiba-PR. No caso em questão, o candidato consta com Cadastro Eleitoral irregularidade na
prestação de contas - 15/11/2020 - julgadas não prestadas/mandato de quatro anos. O pedido,
portanto, não se encontra em conformidade com o disposto no Art. 28, §2º, da Resolução TSE nº
23.609/2019.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO RODRIGO DE ANDRADE (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066826
24/09/2024
18:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.350

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600143-07.2024.6.16.0175 –
Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PEDRO RODRIGO DE ANDRADE
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO PENDENTE.
IMPEDIMENTO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ATÉ O
FINAL DA LEGISLATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra decisão que
indeferiu registro de candidatura por ausência de
quitação eleitoral, em razão do julgamento de contas
de campanha de 2020 como não prestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o
pedido de regularização das contas de campanha,
ainda pendente de julgamento, seria suficiente para
afastar a ausência de quitação eleitoral e permitir o
deferimento do registro de candidatura, considerando
a decisão do STF na ADI 4.899.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 14, §3º, e o art. 11,
§7º, da Lei nº 9.504/97, estabelecem que a quitação
eleitoral inclui a apresentação das contas de
campanha eleitoral, sendo que o julgamento das
contas como não prestadas impede a obtenção da
Num. 44066826 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052755900000043019040
Número do documento: 24092418052755900000043019040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:05:17

certidão de quitação eleitoral.

4. O art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que a decisão que julga contas como não
prestadas impede o candidato de obter quitação
eleitoral até o final da legislatura, efeito que perdura
mesmo com o pedido de regularização pendente.

5. A interpretação dada pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI 4899/DF, quanto à expressão
"apresentação de contas", apenas diferencia esse
conceito daquele relativo à “aprovação de contas”,
não afastando a regra de que as contas não prestadas
impedem a obtenção da quitação eleitoral até o fim da
legislatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido, mantendo-se o indeferimento
do registro de candidatura.

Tese de julgamento: A decisão que julga as contas de
campanha como não prestadas impede a obtenção de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, ainda que o
candidato apresente pedido de regularização
posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §3º;
Lei nº 9.504/97, art. 11, §7º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no
REspe nº 060031649, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de
09.03.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Rodrigo de Andrade
contra a decisão proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual o
seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador foi indeferido, ante a
Num. 44066826 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052755900000043019040
Número do documento: 24092418052755900000043019040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:05:17

ausência de quitação eleitoral.

Em suas razões (id. 43996980), o recorrente narra que teve suas contas
relativas às Eleições 2020 julgadas como não prestadas, com determinação de
recolhimento de R$ 2.932,50 ao Tesouro Nacional e R$ 441,70 ao partido político. Afirma
que efetuou o recolhimento em 2021, mas as contas permaneceram como não prestadas,
razão pela qual apresentou-as novamente no SPCE, em 04/04/2024, o que foi recusado pelo
sistema, pois já havia prestação de contas por ele realizada.

Prossegue dizendo que apresentou o Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600028-80.2024.6.16.0176, cuja inicial foi
indeferida em razão da incompetência do juízo, tendo renovado o pleito nos autos nº
0600031-31.2024.6.16.0145, deduzindo pedido de antecipação de tutela, que foi indeferido.

Afirma que, embora o pedido de regularização esteja pendente de
julgamento, é possível verificar que, além de ter prestado as contas no primeiro processo,
cumpriu com as determinações de devolução de valores, não havendo motivos para o
impedimento de sua candidatura.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
deferindo-se seu registro ao cargo de vereador, ainda que pendente a análise do pedido de
regularização de contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44015622), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que “o
pedido de regularização protocolado pelo recorrente é incapaz de atrair a quitação eleitoral
imediata, eis que a legislatura à qual se candidatou somente se findará com o término do
ano corrente, permanecendo a ausência de quitação durante este período”.

O recorrente apresentou nova manifestação, apresentando questão de
ordem e requerendo a análise dos efeitos vinculantes da decisão proferida na ADI 4899/DF,
na qual o Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional o art. 11, §7º, da Lei nº
9.504/97 e estabeleceu interpretação conforme à expressão “apresentação das contas”,
que deve “ser compreendida em seu sentido literal e gramatical”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 44066826 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052755900000043019040
Número do documento: 24092418052755900000043019040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:05:17

A sentença recorrida foi publicada em 05/09/2024 (id. 43996977) e o recurso
foi protocolado em 06/09/2024 (id. 43996980), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura de Pedro Rodrigo de Andrade foi indeferido em
razão da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento de suas contas relativas
às Eleições 2020 como não prestadas.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 14, §3º, as condições de
elegibilidade que devem ser observadas por todos aqueles que pretendem se candidatar:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão
estabelecidos no artigo 11, § 7º, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI – certidão de quitação eleitoral;
Num. 44066826 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052755900000043019040
Número do documento: 24092418052755900000043019040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:05:17

(...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure
ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura. (Grifou-se)

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas.

No caso em tela, o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, na
medida em que teve suas contas de campanha referentes às Eleições de 2020 julgadas
como não prestadas, por decisão proferida em 16/08/2021 (id. 44015649).

Apenas no ano de 2024 o recorrente apresentou pedido de regularização
das contas, ainda pendente de julgamento na 145ª Zona Eleitoral (RROPCE nº 0600031-
31.2024.6.16.0145).

Num. 44066826 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052755900000043019040
Número do documento: 24092418052755900000043019040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:05:17

Em questão de ordem, arguida após a apresentação do recurso, o
recorrente pugna pela aplicação da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI n. 4.899/DF, na qual “declarou constitucional o §7º do art. 11 da Lei n. 9.504/1997,
devendo a expressão ‘apresentação das contas’, parte integrante do conceito de quitação
eleitoral, ser compreendida em seu sentido gramatical”.

A decisão não tem o alcance pretendido pelo recorrente, tampouco afasta a
incidência da regra disposta no art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, a referida ADI foi proposta pela Procuradoria Geral da
República, com o objetivo de que a expressão “apresentação das contas”, parte integrante
do conceito de quitação eleitoral, fosse compreendida em seu sentido substancial, com
intuito de abranger a apresentação regular das contas de campanha eleitoral. Pretendia,
com isso, que a desaprovação das contas impedisse a obtenção de certidão de quitação
eleitoral, tal como ocorre nos casos em que as contas são julgadas como não prestadas.

Analisando o dispositivo sob essa perspectiva é que o Supremo Tribunal
Federal entendeu que a expressão “apresentação de contas” deve ser compreendida em
seu sentido literal, que, como ressaltado na decisão, é distinto do conceito de “aprovação
de contas”, conforme se infere do art. 30 da Lei nº 9.504/97.

Nada se tratou acerca das consequências advindas da não prestação de
contas ou do tempo pelo qual perduram os seus efeitos.

Ademais, conforme destacado pelo Tribunal Superior Eleitoral tratando de
decisão que havia declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 83, I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017 - equivalente ao art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 -
“a atividade de regularização das contas não se assemelha, não se confunde, não se
equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar contas”. Confira-se a didática ementa:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR. CONDIÇÕES
DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE 2016 JULGADA NÃO
PRESTADA. IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ O FIM DO MANDATO
PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO. CONSTITUCIONALIDADE.
ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11,
§ 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º, da
CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei
complementar) a definição das condições de elegibilidade nela previstas.
Num. 44066826 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052755900000043019040
Número do documento: 24092418052755900000043019040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:05:17

Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como
requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato
estivesse quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no
§ 7º do mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação eleitoral,
o que sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua competência
normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa
toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
regularização das contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das
resoluções expedidas por esta Corte Superior para regulamentar as
eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão regional,
que a atividade de regularização das contas não se assemelha, não se
confunde, não se equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas
contas, da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de
eventuais ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao
mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o ajuizamento
dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda
assim, obter quitação eleitoral.

5. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou
seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida na origem deixa de
contemplar o dano sistêmico que dela decorre e, ainda, o risco em que
coloca a integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de
contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas
não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível, apenas e tão
somente, a limitação temporal desse efeito por meio do procedimento de
regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é que,
reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE, julgou o
processo de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula nº
42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional
encontra-se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da
Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos especiais fundados no
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o
Num. 44066826 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052755900000043019040
Número do documento: 24092418052755900000043019040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:05:17

interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de
candidatura do agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual não
lhe resta nenhum interesse jurídico para ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(AgReg no REspe nº 060031649, Min. Edson Fachin, DJE de 09/03/2022)

Destarte, o que se conclui é que, ainda que o requerimento de regularização
feito pelo recorrente perante o Juízo da 145ª Zona Eleitoral seja deferido, os efeitos do
julgamento de suas contas relativas às Eleições 2020 com não prestadas perdurarão até o
final da legislatura, ou seja, até o encerramento deste ano.

Assim, não estando o recorrente quite com a Justiça Eleitoral, não merece
reforma a sentença que indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura
de Pedro Rodrigo de Andrade, para concorrer ao cargo de vereador do município de
Curitiba-PR.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600143-
07.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: PEDRO RODRIGO DE ANDRADE - Advogado do(a)
RECORRENTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44066826 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052755900000043019040
Número do documento: 24092418052755900000043019040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:05:17

termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066826 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052755900000043019040
Número do documento: 24092418052755900000043019040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:05:17